Tribunal: CARF
Processo: 13654.000272/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000272/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.950 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de dezembro de 2022
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREACU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2004 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Havendo compreensão dos fatos e fundamentos que levaram à lavratura do
auto de infração, bem como cumprimento dos requisitos legais, não há como se
falar em nulidade do auto de infração.
RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 306/315, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 299/302, a qual julgou procedente o lançamento de contribuições
devidas à Seguridade Social, relativamente à parte dos segurados, conforme descrito no AI no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000272/2009-11
Fl. 324
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000272/2009-11

37.151.872-5, de fls. 02/20, lavrado em 03/04/2009, referente ao período de 04/2004 a 12/2005,
com ciência da RECORRENTE em 07/04/2009, conforme AR de fl. 280.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo se encontra no
valor histórico de R$ 3.289,48, já inclusos juros de mora até a data do lançamento.
De acordo com o relatório fiscal (fls. 189/191), o presente lançamento se refere às
contribuições devidas pelos segurados empregados, descontada da respectiva remuneração pela
contribuinte, como devidamente especificado no referido relatório fiscal e colacionado abaixo:
1. As contribuições descontadas dos segurados incidiram sobre as rubricas “13 salário
proporcional (Resc) e Gratificação Lei 1171/1173, não foram informadas na GFIP,
cujos valores apurados estão demonstrados no Anexo I e Relatório de Lançamento - lev.
"FP" integrante deste Auto de Infração, período 04/2004 a 12/2005.
As contribuições previdenciárias foram apuradas com base nas folhas de
pagamento, GFIPs, GPSs, rescisões de contratos de trabalho, recibos de férias e arquivos
digitais. Do batimento folha x GFIP, elaborou-se a planilha de fls. 192/278, discriminando a
diferença entre o desconto dos segurados indicados em folha e aqueles declarados em GFIP.
A fiscalização informa que foi encaminhado RFFP ao MPF pela ocorrência, em
tese, do crime de apropriação indébita e sonegação de contribuições previdenciárias previstos no
art. 168- A e 337-A do Código Penal.
Por fim, a fiscalização ainda informa que resultaram dessa ação fiscal demais
autos de infração em desfavor da RECORRENTE:

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 283/292 em 07/05/2009.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Alega como preliminar a nulidade do lançamento por considerar como não definido
clara e objetivamente a conduta infracional praticada, o que “por óbvio, acaba por
cercear gravemente, o sagrado direito de defesa”.
Corroborando sua tese, transcreve na peça impugnatória várias decisões do TRF.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000272/2009-11

Ainda, como preliminar ressalta que até competência março de 2004 verificou-se a
decadência do direito de lançar o crédito tributário, em razão do transcurso do prazo e
05 anos.
No mérito, insurge-se contra a cobrança da contribuição alegando “que a mera
divergência entre a informação da GFIP, por erro material ou informal, não configura
a infração imputada ao Município”.
Transcreve, ainda, na peça impugnatória decisões judiciais corroborantes com sua tese
de que as diferenças apuradas foram decorrentes de erro material no preenchimento da
GFIP.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 299/302):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/12/2005
LANÇAMENTO. REGULARIDADE. ÓRGÃOS PÚBLICOS. EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA. EXIGIBILIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS.
Cumpridas todas as formalidades legais exigíveis para o processo administrativo, não há
que se falar em cerceamento de direito de defesa.
Os órgãos públicos da administração direta são considerados empresas em relação aos
segurados não abrangidos por Regime Próprio de Previdência Social - RPPS, ficando
sujeitos, em relação a estes, ao cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária.
Como equiparado a empresa fica a órgão público obrigado a arrecadar a contribuição do
segurado empregado a seu serviço, descontando-a da respectiva remuneração, e a
recolher o valor arrecadado juntamente com a contribuição a seu cargo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 26/04/2010,
conforme AR de fl. 304, apresentou o recurso voluntário de fls. 306/315 em 20/05/2010.
Em suas razões, reiterou os argumentos da Impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000272/2009-11

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Nulidade do auto de infração. Cerceamento ao direito de defesa.
A RECORRENTE reitera os argumentos da impugnação quando alega que o auto
de infração não define clara e objetivamente a conduta infracional praticada, como seus
elementos e circunstâncias.
Pois bem, no processo administrativo federal são nulos os atos lavrados por
pessoa incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos do art. 59 do Decreto no
70.235/1972.
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
Desta forma, para ser considerado nulo, o lançamento deve ter sido realizado por
pessoa incompetente ou violar a ampla defesa do contribuinte. Ademais, a violação à ampla
defesa deve sempre ser comprovada, ou ao menos demonstrados fortes indícios do prejuízo
sofrido pelo contribuinte. Assim entende o CARF:
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
Comprovado que o sujeito passivo tomou conhecimento pormenorizado da
fundamentação fática e legal do lançamento e que lhe foi oferecido prazo para defesa,
não há como prosperar a tese de nulidade por cerceamento do contraditório e da ampla
defesa.
(Acórdão 3301-004.756 – 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, Sessão de 20/6/2018, Rel.
Liziane Angelotti Meira )
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não se verificando a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do
Decreto no 70.235/72 e observados todos os requisitos do artigo 10 do mesmo diploma
legal, não há que se falar em nulidade da autuação
Fl. 327
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000272/2009-11

(Acórdão no 3302005.700 – 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão 26/7/2018, Rel.
Paulo Guilherme Déroulède)
O direito à ampla defesa e ao contraditório encontra-se previsto no art. 5o, inciso
LV, da Constituição da República, que assim dispõe:
art. 5o [...]
LV – aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são
assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes;
Nos precedentes acima, as alegações de nulidade por violação a ampla defesa
foram afastadas, pois não foram comprovados os prejuízos sofridos pelos contribuintes.
No presente caso, entendo que não houve violação à ampla defesa do contribuinte,
tendo em vista que os fatos geradores, individualizados por competência, encontram-se
explanados no auto de infração, como é possível analisar no Relatório de Lançamentos, às fls.
09/11, no relatório fiscal do auto de infração, às fls. 189/191, bem como nas tabelas do anexo I,
às fls. 192/278, fato devidamente explicado pela DRJ de origem e em nenhum momento
contraditado pela RECORRENTE, que reiterou os argumentos da impugnação.
Cabe ao sujeito passivo produzir as provas que entende ser suficiente para
comprovar seu direito, ato não realizado pela RECORRENTE.
Portanto, mantenho o entendimento da DRJ, no sentido de que não houve
qualquer cerceamento do direito de defesa no presente caso.

Decadência
A RECORRENTE, aduz, em seu recurso voluntário, a ocorrência da decadência
da competência de 03/2004, passo que tomou ciência do presente lançamento em 07/04/2009.
Invoca a Súmula Vinculante no 08 do STF, abaixo transcrita, a qual estabelece que
o prazo decadencial aplicável às contribuições previdenciárias é quinquenal e não decenal:
Súmula Vinculante 8: “São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário".
Contudo, no presente caso, o lançamento se refere aos períodos compreendidos
entre 04/2004 a 12/2005. Assim, não há que se falar em qualquer competência decadente, posto
que a RECORRENTE tomou ciência do lançamento em 07/04/2009 (fl. 280).

MÉRITO
A RECORRENTE reitera os argumentos de mérito da impugnação, para defender
que a mera divergência na informação da GFIP, por erro material ou informal, não configura a
infração imputada ao Município. Desta forma, a RECORRENTE defendeu não ser devedora dos
Fl. 328
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.950 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000272/2009-11

valores lançados, “ante a manifesta demonstração dos erros materiais praticados no
preenchimento das GFIP” (fl. 314).
Contudo, em nenhum momento houve a comprovação (ou até mesmo a tentativa
de comprovar) do suposto erro material cometido pela RECORRENTE. A mera alegação de que
incorreu em erro material quando do preenchimento da GFIP não é capaz de elidir o lançamento,
sobretudo quando a autoridade fiscal demonstra às fls. 192/278 que, nas competências lançadas
(04/2004 a 12/2004 e 13/2005), a RECORRENTE declarou em GFIP ter descontado dos
segurados empregados a contribuição destes em valor inferior àquela constate na folha de
pagamento para o mesmo segurado e na mesma competência.
Portanto, não há qualquer alteração a fazer no lançamento.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 329
DF CARF MF
Original